Tribunal: TJDFT
Processo: 0702521-36.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-20
Data de publicação: 2022-04-29

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA DE SENTENÇA. ÔNUS DA PROVA. DETERMINAÇÃO DE JUNTADA DE DOCUMENTO QUE SE ENCONTRA EM PODER DA PARTE. INÉRCIA. HOMOLOGAÇÃO DOS CÁLCULOS APRESENTADOS PELO EXEQUENTE. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. DECISÃO MANTIDA.
1. De acordo com o artigo 373 do Código de Processo Civil, compete ao autor demonstrar os fatos constitutivos de seu direito e ao réu os modificativos, impeditivos ou extintivos do mesmo direito.
1.1. De outro lado, nos termos do artigo 396 do Código de Processo Civil, o magistrado pode ordenar que a parte exiba documento que se encontre em seu poder.
1.2. Em caso de descumprimento da determinação, reputar-se-ão verdadeiros os fatos que, por meio do documento ou da coisa, a parte pretendia provar, conforme disposto no artigo 400 do Código de Processo Civil.
2. Transcorrido in albis o prazo para que o executado juntasse documentos que se encontravam em sua posse, presumem-se verdadeiras as alegações da parte ex adversa, resultando na legítima homologação dos cálculos apresentados pelo credor.
3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.